Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CARGO ELETIVO. PRESIDÊNCIA. FEDERAÇÃO. ATUAÇÃO INSATISFATÓRIA. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Aquele que alega ter sofrido prejuízo deve comprovar a conduta ilícita e o decréscimo patrimonial sofrido, uma vez que o dano material não se presume.
2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que configurada a ofensa à sua honra objetiva com o abalo do prestígio que goza junto ao meio social, entendimento respaldado pelo enunciado n.o 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.